Tribunal: TJMT
Processo: 1000718-95.2022.8.11.0011
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000718-95.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARINALVA DE CASTRO GOMES - CPF: 453.267.971-00 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). DESVIO DE RAMAL DE ENTRADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NO MEDIDOR. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO PROVIDO.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Apelação interposta pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, que julgou procedentes os pedidos em Ação Revisional de Consumo c/c Imposição de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada e Dano Moral, movida por MARINALVA DE CASTRO GOMES. A sentença declarou inexistente multa de R$ 14.147,63 referente a consumos não faturados, condenou a apelante ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, à readequação da fatura de dezembro de 2021 com base na média dos 12 últimos meses e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. A concessionária alega que cumpriu os procedimentos previstos na Resolução 414/2010 da ANEEL e que a cobrança é legítima.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o procedimento administrativo para constatação da irregularidade no consumo foi realizado de acordo com a Resolução 414/2010 da ANEEL, legitimando a cobrança de recuperação de consumo; e (ii) definir se há necessidade de perícia técnica no medidor para caracterização do desvio de energia no ramal de entrada.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. A Resolução 414/2010 da ANEEL, em seu art. 129, estabelece que, diante de indícios de irregularidade, a concessionária deve adotar providências para caracterizar a irregularidade e apurar o consumo não faturado, incluindo a emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

4. No caso concreto, o TOI foi lavrado com acompanhamento do representante legal da consumidora, que não impugnou o procedimento, e a consumidora foi devidamente notificada sobre a irregularidade e o cálculo de recuperação de consumo.

5. A jurisprudência indica que, em casos de desvio de ramal de entrada, onde a irregularidade é externa ao equipamento de medição, é desnecessária a retirada do medidor e a realização de perícia técnica no INMETRO, sendo suficiente a comprovação por laudos fotográficos e demais evidências.

6. Não há violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a consumidora teve oportunidade de acompanhar a inspeção e foi devidamente notificada sobre o procedimento e os recursos disponíveis.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

7. Recurso provido.

*Tese de julgamento*:

1. A concessionária de energia elétrica, ao adotar os procedimentos previstos na Resolução 414/2010 da ANEEL e lavrar o Termo de Ocorrência e Inspeção com acompanhamento de representante do consumidor, legitima a cobrança por recuperação de consumo em caso de desvio de ramal de entrada.

2. Em situações de desvio de energia externa ao medidor, a realização de perícia técnica no equipamento é desnecessária, bastando o conjunto de evidências para caracterizar a irregularidade.

*Dispositivos relevantes citados*: Resolução ANEEL 414/2010, art. 129.

*Jurisprudência relevante citada*:

- TJMT, Apelação Cível no 1000064-31.2021.8.11.0048, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 28/02/2023.

- TJMT, Agravo Interno em Recurso de Apelação Cível no 1014505-09.2019.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, julgado em 30/06/2021.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,

com o fito de reformar a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste que, nos autos da Ação Revisional de Consumo c/c Imposição de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada c/c Dano Moral, de no 1000718-95.2022, ajuizada por
MARINALVA DE CASTRO GOMES,
julgou procedentes os pedidos iniciais para:

a) declarar inexistente a multa no valor de R$ 14.147,63 (catorze mil, cento e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos) referentes a consumos não faturados;

b) condenar a Energisa S/A ao pagamento do quantum de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da citação.

c) condenar a requerida a readequar a fatura referente ao mês de dezembro/2021 com base na média das 12 últimas faturas emitidas.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a apelante aduz que cumpriu com todo procedimento previsto na Resolução 414/2010-ANEEL, particularmente no tocante à constatação de irregularidades.

Fala que, no presente caso, por se tratar de irregularidade externa ao aparelho, desnecessária a retirada do medidor para aferição.

Afirma que a perícia preceituada na Resolução, somente será realizada a critério da empresa ou quando solicitada pelo consumidor.

Aduz que não compete à recorrente descobrir quem foi o autor da irregularidade, mas sim apurar o prejuízo no registro do consumo decorrente dela.

Acrescenta que o termo de ocorrência de inspeção – TOI foi lavrado com acompanhamento de um dos moradores do imóvel.

Assim, enfatiza que não cometeu qualquer ilicitude, razão pela qual, pugna para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

Contrarrazões apresentadas à id de n. 247333747.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão está em verificar se o caso comporta reforma da sentença para reconhecer a legalidade da cobrança efetuada e, assim, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

A controvérsia estabelecida deve ser examinada à luz do art. 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, que prescreve:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

§2oUma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§7o Na hipótese do §6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§8o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento”.

No caso concreto, o procedimento supramencionado foi regularmente atendido pela concessionária.

É que, conforme o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) assinado por dois inspetores prepostos da concessionária, no qual foi registrada a existência de irregularidade na medição – desvio de energia no ramal de entrada -, consta que a inspeção foi acompanhada pelo representante legal pelo imóvel Sr. Elias Rosa -esposo da requerente -, fato que sequer foi alvo de impugnação pela apelada. (ID. 247333297 – fl. 15)

Após, a autora foi cientificada, via carta ao cliente, acerca da anormalidade encontrada e do cálculo realizado para recuperação de consumo, com a respectiva advertência referente aos prazos para interposição de eventual recurso.

Assim, como se nota, não há que se falar em conduta unilateral, tampouco em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, logo, a cobrança a título de recuperação de consumo é legítima.

No mais, em casos tais (desvio de ramal de entrada), sem que haja qualquer defeito no equipamento de medição, desnecessária retirada e envio do medidor para realização de perícia técnica no INMETRO.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NA VISTORIA (TOI) – DESVIO DE RAMAL DE ENTRADA (LIGAÇÃO DIRETA) – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NO MEDIDOR
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, em atendimento à Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, e oportunizada ao consumidor a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia.
(N.U 1000064-31.2021.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA
– RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ELÉTRICO – TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA – PERÍCIA DESNECESSÁRIA
- § 1o DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS – APELO PROVIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA – INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Se o desvio elétrico praticado na UC da parte agravante revela uma fraude externa ao equipamento de medição constatado por laudos fotográficos,

dispensável a aferição pelo INMETRO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que deu provimento monocraticamente ao recurso de apelação com base no artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, há que ser desprovido o agravo interno.-

(N.U 1014505-09.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 12/07/2021)

Logo, a súplica recursal merece total acolhida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e, assim, julgar improcedente a ação; por conseguinte, condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, por ser tratar de beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024